Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-12.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), LETICIA VILELA LOPES - CPF: 044.619.891-94 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LETICIA VILELA LOPES - CPF: 044.619.891-94 (AGRAVADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DÚVIDA SOBRE O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, na qual se pretende a autorização e custeio de múltiplas cirurgias plásticas indicadas após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a custear múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores após cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas é admitida quando comprovada sua finalidade terapêutica.

No caso, a multiplicidade de procedimentos indicados gera dúvida quanto ao caráter reparador de todas as intervenções pretendidas pela autora, o que exige análise técnica.

A ausência de prova inequívoca da urgência e a irreversibilidade das cirurgias recomendam a realização de prova pericial antes da concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas exige demonstração da probabilidade do caráter reparador e da urgência dos procedimentos, sendo recomendável dilação probatória quando houver dúvida técnica sobre sua natureza.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJMT, RAI nº 1036529-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, RAI nº 1035603-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Leticia Vilela Lopes, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que é beneficiária de plano de saúde e necessita da realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, devidamente prescritas por seu médico assistente, as quais possuem natureza terapêutica e não meramente estética.

Afirma que a operadora agravada autorizou apenas parte dos procedimentos, recusando a reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e o enxerto composto, sob justificativa genérica de caráter estético, o que inviabiliza o tratamento adequado, especialmente porque recomendada a realização das cirurgias em ato único.

Sustenta, ainda, que a urgência decorre do quadro clínico apresentado, caracterizado por dermatites recorrentes, inflamações cutâneas, dor, limitação funcional e abalo psicológico, circunstâncias que evidenciam risco de agravamento da saúde física e mental com a demora na intervenção.

Aduz que a negativa parcial do tratamento compromete sua eficácia, podendo acarretar maiores riscos e necessidade de múltiplas intervenções futuras. Defende, por fim, que a documentação médica comprova a natureza reparadora dos procedimentos e a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, o provimento do recurso para determinar a cobertura integral das cirurgias.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
deferido
(id. 355835390).

Comunicação entre instâncias. (id. 358767933).

A parte agravada apresentou
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 362449871).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leticia Vilela Lopes, ajuizou a presente ação em face da Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando compelir a operadora ré à autorização e custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores indicados por seu médico assistente como parte do tratamento continuado de obesidade mórbida, cuja fase inicial envolveu cirurgia bariátrica.

Sustenta que, em razão de quadro de obesidade grau III, foi submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2024, por expressa indicação médica, após insucesso de tratamentos clínicos anteriores. Afirma que, como consequência direta do referido procedimento, passou a apresentar excesso significativo de pele, ocasionando dermatites recorrentes, assaduras de difícil controle, além de desconforto físico contínuo.

Aduz, ainda, que tais sequelas não se limitam ao plano físico, mas também repercutem em sua esfera psíquica, gerando abalo emocional, constrangimento social e comprometimento da autoestima, conforme relatórios médicos e psicológicos acostados aos autos.

Narra que, diante desse quadro clínico, foi-lhe indicada a realização de diversas cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, com finalidade terapêutica e funcional, destinadas à correção das sequelas decorrentes da acentuada perda ponderal.

Entretanto, ao solicitar a cobertura dos procedimentos junto à operadora do plano de saúde, a requerida autorizou apenas parte das intervenções pleiteadas, negando outras, notadamente enxerto composto e reconstrução mamária, sob o argumento de que se trataria de procedimento de natureza meramente estética.

Assevera que a negativa é indevida, porquanto os procedimentos possuem caráter reparador e complementar ao tratamento da obesidade mórbida, sendo indispensáveis à recuperação integral de sua saúde física e psicológica, motivo pelo qual busca provimento jurisdicional para compelir a ré a custeá-los integralmente, bem como para obter compensação por dano moral decorrente da recusa.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para o custeio da realização da cirurgia pleiteada.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que é beneficiária de plano de saúde e necessita da realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, devidamente prescritas por seu médico assistente, as quais possuem natureza terapêutica e não meramente estética.

Afirma que a operadora agravada autorizou apenas parte dos procedimentos, recusando a reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e o enxerto composto, sob justificativa genérica de caráter estético, o que inviabiliza o tratamento adequado, especialmente porque recomendada a realização das cirurgias em ato único.

Sustenta, ainda, que a urgência decorre do quadro clínico apresentado, caracterizado por dermatites recorrentes, inflamações cutâneas, dor, limitação funcional e abalo psicológico, circunstâncias que evidenciam risco de agravamento da saúde física e mental com a demora na intervenção.

Aduz que a negativa parcial do tratamento compromete sua eficácia, podendo acarretar maiores riscos e necessidade de múltiplas intervenções futuras. Defende, por fim, que a documentação médica comprova a natureza reparadora dos procedimentos e a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, o provimento do recurso para determinar a cobertura integral das cirurgias.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória destinada a compelir a operadora agravada a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos indicados como decorrentes de cirurgia bariátrica previamente realizada, dentre eles: “a reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e o enxerto composto.”.

Todavia, em análise própria desta fase processual, verifica-se que os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes, ao menos em sede de cognição sumária, para demonstrar, de forma inequívoca, a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em melhor exame dos autos, entendo que a liminar anteriormente deferida deve ser revogada. Isso porque, após análise mais detida do conjunto probatório, verifica-se que foi instaurada junta médica, ocasião em que ficou consignada divergência técnica entre os procedimentos pretendidos, concluindo-se tratar de intervenções de natureza estética.

Embora se reconheça a relevância dos aspectos psicológicos alegados pela parte agravada, os elementos constantes dos autos, neste momento processual, não evidenciam de forma concreta a existência de risco iminente à sua integridade física ou mental que justifique a manutenção da tutela de urgência. Eventual apuração acerca da necessidade dos procedimentos poderá ser adequadamente realizada no curso regular da demanda, mediante a produção das provas técnicas pertinentes.

A interpretação do precedente qualificado aplicável à espécie demonstra que a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos está condicionada à comprovação técnica de seu caráter reparador ou funcional.

Assim, diante da existência de controvérsia razoável acerca da natureza das intervenções pretendidas, revela-se prudente a adoção de maior cautela jurisdicional, com o aprofundamento da instrução probatória antes da concessão da medida antecipatória.

Desse modo, a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos, aliada à dúvida técnica existente quanto à sua natureza, afasta, por ora, a probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da tutela antecipada.

Por outro lado, cumpre salientar que a revogação da tutela anteriormente concedida não representa negativa definitiva do direito material postulado, mas apenas o reconhecimento de que sua apreciação demanda instrução processual mais aprofundada. Permanece, portanto, plenamente possível a revisão desta decisão a qualquer tempo, caso sejam produzidas provas técnicas aptas a demonstrar, de maneira clara e objetiva, a urgência e o caráter reparador dos procedimentos pleiteados.

Impende destacar, ainda, que, embora seja pacífico o entendimento de que os planos de saúde devem assegurar a cobertura de procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora decorrentes de cirurgia bariátrica, especialmente quando clinicamente indicados, a aferição dessa natureza demanda análise técnica individualizada de cada procedimento solicitado.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento no sentido de que a cobertura é obrigatória quando se tratar de cirurgia de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, mas também reconheceu que, havendo dúvida razoável quanto à natureza estética ou reparadora do procedimento, é legítima a realização de avaliação técnica para dirimir a divergência.

Assim, a prova documental apresentada nesta fase processual não se mostra suficiente para afastar eventual dúvida razoável acerca do caráter estritamente reparador de todos os procedimentos pleiteados, sendo recomendável a dilação probatória para melhor esclarecimento da controvérsia.

Como visto, embora alguns procedimentos sejam relacionados ao procedimento pós-bariátrico, a autora formulou pedido visando a cobertura de todas as cirurgias apontadas no laudo médico e que, certamente suscitam dúvida quanto ao caráter reparador, especialmente pela controvérsia técnica acerca da natureza reparadora ou estética dos diversos procedimentos indicados, a demandar adequada instrução probatória.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de dilação probatória para elucidar controvérsias técnicas relativas à natureza reparadora ou estética de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, permitindo ao julgador formar convicção segura acerca da necessidade e da finalidade terapêutica das intervenções pretendidas. Nesses termos, tem decidido este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
A perícia médica é indispensável quando houver controvérsia relevante sobre o caráter reparador ou estético do procedimento
.”
(RAI n.º 1037874-48.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025).

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovados, de forma inequívoca, o caráter emergencial e a essencialidade das cirurgias reparadoras pleiteadas, deve ser indeferida a medida liminar, sem prejuízo de reavaliação futura, após o contraditório e a instrução probatória
.” (RAI n.º 1036529-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do perigo de dano, não bastando a mera indicação médica sem comprovação de urgência que não possa aguardar o contraditório. 2. É prudente aguardar a realização de prova pericial para aferir o caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, especialmente quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
."
(RAI n.º 1035603-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026 – destaquei).

Com efeito, a natureza reparadora ou estética de procedimentos cirúrgicos constitui matéria eminentemente técnica, que demanda conhecimento especializado, não sendo recomendável sua definição apenas com base em documentos unilaterais apresentados pelas partes.

Diante desse cenário, no presente caso, mostra-se prudente aguardar o regular desenvolvimento da instrução processual, com eventual produção de prova técnica apta a esclarecer de forma segura a natureza e a necessidade dos procedimentos indicados, garantindo decisão justa e adequada à realidade clínica da paciente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus termos. Por consequência, revogo a tutela anteriormente deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026